Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703036-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: RODRIGO DE CASTRO, VERA LUCIA DUARTE DE CASTRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Associação de Poupança e Empréstimos Poupex (ID no28272031, págs. 1-2) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu parcialmente a apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 27959368, págs. 1-5). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO